Tribunal: TJPA
Processo: 0009998-77.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009998-77.2018.8.14.0104

APELANTE: ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA.

APELAÇÃO PENAL Nº 0009998-77.2018.8.14.0104.

APELANTE: ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DO ARTIGO
157, §2º, Inciso II, e, §2º-A, Inciso I, c/c art. 70, DO CPB, em concurso formal de crimes, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO
NEGATIVA DE AUTORIA
– INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO PATAMAR MÍNIMO. VETORES INIDÔNEOS – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE VETORES INIDÔNEOS. REMANESCENDO MODULADORES IDÔNEOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MINIMO. PENA-BASE READEQUADA
EX VI
SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - REGRA DE 1/6 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I –
A
cerca da autoria e da materialidade delitivas, a
s evidências convergem em indicar que o recorrente concorreu para a consumação do delito em debate, pois
além de arregimentar a menor para servir de “isca”, pois tinha a incumbência de ficar a beira da estrada acenando para os condutores de motocicleta, e assim que paravam, eram surpreendidos pelo grupo que saia de dentro do mato, munidos de arma de fogo, e mediante grave ameaça, despojavam os pertences das vítimas e suas motocicletas. Logo, as provas são contundentes em indicar o protagonismo do apelante no delito patrimonial.

II –
No tocante à dosimetria da pena, o juízo, nesse ponto, aferiu a pena-base para o delito patrimonial acima do mínimo legal, pois considerou os vetores da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime como desfavoráveis. Nesse cenário, operou-se a readequação da pena-base
, afastando-se, contudo, tão somente o vetor conduta social, pois utilizada fundamentação equivocada para sua negativação. De igual sorte em relação ao delito do art. 244-B do ECA, sendo prudente o afastamento do modulador da conduta social.

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS
,

condenado às penas de
17 (dezessete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
,
e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, como incurso nos delitos do artigo 157, §2º, Inciso II, e, §2º-A, Inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado), por 02 (duas) vezes em concurso formal de crimes, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor),
interpôs o presente apelo
, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
M.M. Juízo da Comarca de Breu Branco/PA.

A defesa do recorrente asseverou (ID
15569499
), que o apelante fosse absolvido por negativa de autoria. Noutro ponto, pugnou pela reforma da dosimetria e, por fim, ventilou a coculpabilidade do Estado ao
gerar as condições propícias ao cometimento do delito.

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID
15569502
) pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16240898).

À revisão.

É o relatório.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através da Certidão de nascimento de Geane da Penha de Souza (ID
15569393 - Pág. 5) onde consta ter nascido em 28/01/2003); Auto e reconhecimento por fotografia (ID 15569393 - Pág. 6) ocasião em que foram reconhecidos Elivelton Estumano e Adnilson Torres; BO ID 15569396 - Pág. 5), evidencias que guardaram sintonia com as provas orais produzidas, com arrimo nos pontuais esclarecimentos prestados pela vítima Adarildo Ferreira Miranda, que relatou (mídia de ID 15569475):

(...) Que, estava vindo do trabalho, para dar a poio a um pedido de sua mãe, e na estrada uma mulher fez sinal, pensava que era uma senhora pelas roupas que vestia, e ela disse que se eu visse um rapaz na estrada era para avisar que ela estava esperando por ele. Que, então ouviu um estalo no mato, e pensou, mulher nova na estrada a uma hora dessa, quando viu saírem do mato 04 elementos sendo que um portava uma arma, e com touca na cabeça, e deu dois tiros no meu rumo, mas graças a Deus errou os tiros. Que, disseram desce da moto, então desci da moto e no momento apareceram mais 03 motos, e quando viraram para pegar as outras motos, inclusive uma das motos saiu em disparada, não obedecendo, sendo que ainda tentaram disparar, mas aa arma não saiu mais balas. Que, então correu e a moça ainda gritou, olha ele está fugindo, e nesse corrida perdi meus documentos. Que, depois dos fatos, voltou para procurar os documentos, e se deparou com um conhecido de nome WALDEMAR que estava numa motocicleta e conheceu a moça que estava de carona, e disse essa é a bandida que me roubou, então ela correu e passei a persegui-la gritando pega ela, quando dois motoqueiros a seguraram. Que, a polícia demorou a chegar, então entreguei para os policiais. Que, soube pelo whats up que tinham capturado o outro participante do roubo no bar santa Catarina. Que, na delegacia reconheceu pela roupa um dos assaltantes que tinha sido preso (Gabriel) e depois reconheceu Adnilson Torres, e por fotografia o Dhemison. Que, na audiência foi lhe mostrado as fotos dos agentes, ocasião em que reconheceu todos eles, inclusive Geane da Penha. (...)

Prudente mencionar, por oportuno, a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Artur Franco Oliveira dos Santos, policial que participou das prisões, declarou (ID 15569465):

(...) Que, recebeu informação do quartel que tinha uma moça que pedia carona na vicinal das flores e quando os motoqueiros paravam saia do mato os acusados e com arma de fogo anunciavam o roubo. Que, então deslocamos, primeiro a guarnição do JORGE, que logo em seguido pediu apoio, pois uma das vítimas disse que um dos assaltantes estava no mato, então fizeram o cerco ali no trevo. Aí entramos no mato, sendo que uma das vítimas disse que tinham efetuado um disparo. Então o JORGE passou o rádio de que tinham segurado a moça, que fazia parte da situação. Que, só o GABRIEL foi preso no mesmo dia. Que, a gente perguntou para ela quem tinha participado, e mostramos fotos para as vítimas do GABRIEL e do ADNILSON e do DHEMISON o foragido. JORGE então já havia prendido GABRIEL. Que, as motos foram levadas de duas vítimas, na ocasião em que eu estava de serviço recuperei uma moto na vicinal. Que, GABRIEL foi reconhecido na delegacia, pois ainda trajava a roupa usada no roubo, reconhecimento foi feito na sala do delegado, e que ADNILSON e DHEMISON foram reconhecidos por fotografias. (...).

No mesmo sentido foram as declarações fornecidas por Andrade de Aguiar Jorge, policial que participou das diligências que prendeu os acusados (ID 15569467).

Cediço observar a credibilidade dos relatos dos policiais que participaram das diligências que prenderam os acusados, a
esse respeito, o STF pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Na ocasião, Jorge Luiz, vítima que passava quando os fatos estavam acontecendo, também foi abordada pelos acusados. Assim como Nilson que conduzia sua motocicleta, mas acelerou ao perceber a movimentação, sendo, na ocasião, alvejado, mas a arma não disparou, como se pode observar pelos relatos da vítima Adarildo Ferreira Miranda.

A adolescente apreendida Geane da Penha De Souza, confirmou os termos da denúncia.

Por ocasião do interrogatório de Elivelton Estumano Ozeias (Dhemison), negou a autoria do delito, dizendo que estava no restaurante de sua mãe, assando carnes.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, o processo, sabidamente, seria o instrumento pelo qual o Estado aplica a jurisdição, consistente numa reconstituição de fatos e materializa-se na tentativa de reconstrução da verdade com o escopo de se aplicar corretamente o Direito ao caso concreto. Nesse diapasão, verificou-se no portifólio processual, evidencias incontestáveis que indicaram a autoria e a materialidade dos fatos, como se pode observar pelas provas que embasaram o
decisum
hostilizado, tais como
a Certidão de nascimento de Geane da Penha de Souza (ID
15569393 - Pág. 5) onde consta ter nascido em 28/01/2003); Auto e reconhecimento por fotografia (ID 15569393 - Pág. 6) ocasião em que foram reconhecidos Elivelton Estumano e Adnilson Torres; BO ID 15569396 - Pág. 5). Elementos que associados as provas orais constantes do acervo processual, remetem em prestar amparo ao
decisum
vergastado.

Na espécie, observou-se que na ação delituosa, as vítimas foram despojadas de vários objetos como celulares, dinheiro e uma motocicleta, sendo que a empreitada criminosa contou com a participação de diversos autores, que se utilizaram de uma arma de fogo, para intimidarem as vítimas, inclusive efetuando disparos.

Cediço mencionar que a vítima Adarildo Ferreira Miranda, não titubeou em reconhecer os acusados como sendo aqueles que participaram da ação criminosa, dentre os quais Elivelton Estumano, de vulgo “DHEMISON” ocasião que perante o juízo ratificou que Dhemison era um dos protagonistas do crime. Em que pese o recorrente negar a autoria do delito, alegando que estaria em lugar diverso do crime, não trouxe aos autos, elementos seguros e indene de dúvidas, para embasar suas argumentações, que se fizeram isoladas nos autos.

Com efeito, diante das argumentações retromencionadas, temerário desconsiderar os fatos e as provas dos autos, as quais se alinharam em demonstrar a materialidade e a autoria do delito patrimonial o qual foi protagonizado pelo recorrente
ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS
, infringindo, dessa forma as regras entabuladas no artigo 157, §2º, Inciso II, e, §2º-A, Inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado), por 02 (duas) vezes em concurso formal de crimes, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor).

DA DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, conveniente asseverar que “a
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

E ainda:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Cediço observar, que o STJ possui orientação
no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie (STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Para melhor compreensão, confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena:

(...)

Pelo crime de roubo, termos do art. 157, §2
o
, II, e §2º-A do Código Penal, por duas vezes em concurso formal de crimes

A
culpabilidade
é exacerbada, considerando que o crime em apreço seguiu-se de extrema audácia, posto que os acusados decidiram por em prática um crime mediante emboscada, facilitando a aproximação da vítima com a utilização da adolescente GEANE DA PENHA, que abordava as vítimas, como se pedisse ajuda, razões estas que majoram o grau de reprovabilidade da conduta. Quanto aos
maus antecedentes
, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
. Quanto a sua

conduta social
,
reputo como negativa, posto que o histórico de crimes que estão relatados na certidão de antecedentes criminais do acusado, impõe ao juízo o reconhecimento de que o acusado mantém conduta antissocial descumprindo reiteradamente as leis vigentes
. Não houve maiores
consequências do crime,
uma vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais nas vítimas. As
circunstâncias do crime
merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas duas majorantes ao tipo penal, transporto a do inciso II, do parágrafo 2
o
, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal
. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem reconhecidas, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Não há causa de diminuição, contudo existem duas causas de aumento de pena, quais sejam, a descrita no §2
º
- A , do art. 157 do CP, pela utilização de arma de fogo, e pelo concurso formal, previsto no art. 70 do CP, razão pelo que aplico a primeira causa de aumento de pena majoro a pena de 2/3, alcançando então a pena o patamar de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Em seguida, aplico a segunda causa de aumento de pena, do art. 70 do Código Penal, fixando-a em 1/6,
ALÇANDO ENTÃO O PATAMAR DEFINITIVO DA PENA 15 (QUINZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim,
fixo a pena de multa em 200 (duzentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo à situação econômica do réu, relatadas nos autos.

Pelo crime do art. 244-B da Lei 8.069/90
, cometido contra adolescente.

A
culpabilidade

é exacerbada, considerando que o réu utilizou a adolescente como isca, favorecendo a emboscada.
Quanto aos
maus antecedentes,
não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
, quanto a
conduta social

reputo como negativa, posto que o histórico de crimes que estão relatados na certidão de antecedentes criminais do acusado, impõe ao juízo o reconhecimento de que o acusado mantém conduta antissocial descumprindo reiteradamente as leis vigentes
. Não houve maiores
consequências do crime
, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. As
circunstâncias do crime
são normais à espécie, não havendo razões para maior recrudescimento na pena. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo o que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem reconhecidas, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Não há causa de diminuição ou de aumento de pena, torno então a pena provisória em
DEFINITIVA NO PATAMAR DE 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

DA SOMA DE PENAS E DA DETRAÇÃO

(...)

Somo as penas aplicadas em concurso material, pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, alçando então a pena
DE 17 (DEZESSETE) ANOS e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 200 (duzentos) dias multa.

(...). (grifei)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante,
p
ara o crime de roubo,
aferiu a pena-base em 08 anos de reclusão, por considerar os vetores da
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime (concurso de agentes) como desfavoráveis
.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável

ao apelante sob a justificativa de que o crime teria sido praticado mediante emboscada, com a utilização da menor para facilitar a aproximação e abordagem às vítimas, fundamentação que reputo adequada,
mantendo-se, portanto, o

vetor negativo.

Concernente à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”.(Tema Repetitivo nº.1077).

Da leitura atenta da sentença penal condenatória, vislumbro que o Juiz
a quo
indicou que “o histórico de crimes que estão relatados na certidão de antecedentes criminais do acusado, impõe ao juízo o reconhecimento de que o acusado mantém conduta antissocial descumprindo reiteradamente as leis vigentes”, para motivar o vetor de maneira
desfavorável
. Ocorre que, conforme orientações doutrinárias e jurisprudência, não se revelou escorreito o procedimento adotado, razão
afasto a negativação do vetor.

Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito do convívio social, familiar e laboral do denunciado, sendo assim, reputo a circunstância judicial da
conduta social
como
neutra.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
em razão da qualificado do concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, sendo perfeitamente possível sua utilização nesta 1ª fase, conforme entendimento a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1.
Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante
. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). (grifei)

Desta feita,
mantenho a negativação da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

Desse modo, segue mantido os moduladores judiciais desfavoráveis da
culpabilidade
e
das circunstâncias do crime
.

Portanto, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, exacerbando a pena para cada circunstância judicial desfavorável (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Na segunda fase, não concorreram circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase da dosimetria não se observou causa de diminuição de pena, mas tão somente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (§2º-A, I do art. 157), aferida na razão de 2/3 (dois terços), passando a pena provisória a vigorar em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, sendo, em seguida, aplicada a segunda causa de incremento de pena, nos termos do art. 70 do CPB, na razão de 1/6 (um sexto), passando a pena a ser de
10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa
, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Quanto ao crime de corrupção de menores
, o juízo aferiu a pena base em 01 ano e 06 meses de reclusão, para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade e conduta social.

Contudo, prudente o afastamento apenas do modulador da conduta social, pelos motivos esposados
ut
supra.

Desse modo, necessário a readequação da pena base originalmente mensurada em 01 ano e 06 meses de reclusão, para 01 ano e 02 meses de reclusão.

A reprimenda não sofreu alterações na segunda ou na terceira fase da dosimetria, permanecendo
fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva
.

Na oportunidade necessário observar, em face da tese de concorrência de culpas, ventilada pela defesa, a jurisprudência do STJ
não admite a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. (
HC 187.132/MG
, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013
) (STJ - AgRg no AREsp: 1318170 PR 2018/0154969-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

Desse modo, considerando o concurso material de crimes, ou seja,
10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa
pelo delito de roubo e
01 ano e 02 meses de reclusão
pelo delito de corrupção de menores, restando a pena fixada em
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Ante o exposto, de rigor
conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento
,
para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta para
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
,
nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 20/09/2024